Tribunal: STF
Processo: HC 53477
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. - CRIME DE ESTELIONATO, CONSISTENTE NA EMISSAO DE
CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS. - RÉU QUE, DEPOIS DE
CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, INDENIZA O PREJUIZO E PEDE, EM
APELAÇÃO, ALTERNATIVAMENTE, A ABSOLVIÇÃO OU A APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NO ART. 171, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO PENAL. - ACÓRDÃO QUE NEGA
PROVIMENTO A APELAÇÃO, SEM CONTER QUALQUER FUNDAMENTO QUANTO A
DENEGAÇÃO DESTE ÚLTIMO BENEFICIO PLEITEADO. NULIDADE DA DECISÃO,
PORQUE NÃO FUNDAMENTADA. - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA
ANULAR O ACÓRDÃO, DEVENDO PROFERIR-SE OUTRO JULGAMENTO, OBEDIENTE AS
FORMALIDADES LEGAIS.